Tribunal: TJDFT
Processo: 0719557-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719557-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JACKSON ALESSANDRO DE ANDRADE CAETANO PACIENTE: CARLOS PEREIRA XAVIER AUTORIDADE: CONSELHO ESPECIAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado por JACKSON ALESSANDRO DE ANDRADE CAETANO em favor de CARLOS PEREIRA XAVIER, contra ato imputado a este CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado em acórdão prolatado em 23 de agosto de 2004, pelo qual foi afirmada a competência deste Órgão Especial para julgamento da ação penal por crime doloso contra a vida movida em face do paciente, considerando que era Deputado Distrital à época do oferecimento de denúncia, que foi recebia pelo ato judicial impugnado. Suscita o impetrante, em síntese, a nulidade do acórdão combatido, em razão do recebimento da denúncia por órgão absolutamente incompetente, resultando na nulidade do processo criminal desde o início. Alega, para tanto, que o recebimento da denúncia foi realizado pelo órgão coator antes da declinação do feito para o primeiro grau de jurisdição, mesmo diante de entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, no sentido de que não deve ser observado o foro por prerrogativa de função em ações criminais envolvendo crimes dolosos contra a vida. Afirma que, com o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, o Promotor de Justiça ratificou os termos da denúncia, mas não houve convalidação do recebimento da peça inicial acusatória pelo Juízo da causa. Com esses argumentos, aduz que subsiste o recebimento da denúncia por este Conselho Especial e defende a nulidade integral do processo criminal, em razão da incompetência deste Órgão Especial para prolação do ato judicial impugnado. Ao final requer a concessão de ordem liminar suspendendo o acórdão combatido e os efeitos da condenação imposta ao paciente. No mérito, requer a "procedência dos pedidos para que seja caçado o ato impugnado e atos posteriores, devendo ser oferecida na origem nova denúncia, permitindo análise sobre o recebimento pelo Juízo Competente, ante o flagrante constrangimento ilegal sofrido pelo paciente." Conclusos os autos a esse Relator foi proferido despacho concedendo ao impetrante prazo para justificar a impetração do habeas corpus perante esse Conselho Especial, contra acórdão prolatado por esse mesmo órgão jurisdicional, considerando o disposto no art. 105, I, 'c', da Constituição Federal. O impetrante se manifestou no ID 27840319, reiterando a alegação de nulidade absoluta do acórdão combatido e do processo criminal, justificando a impetração perante esse Conselho Especial sob o argumento de que é "justo que o próprio tribunal tenha a oportunidade de rever seus atos e possa evitar a ocorrência de eventual prescrição caso acolhe pedido de revisão criminal após o trânsito em julgado." É o relatório. Consoante relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado contra ato imputado a este CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado em acórdão prolatado em 23 de agosto de 2004, pelo qual foi afirmada a competência deste Órgão Especial para julgamento da ação penal por crime doloso contra a vida movida em face do paciente, considerando que era Deputado Distrital à época do oferecimento de denúncia, que foi recebia pelo ato judicial impugnado. Verifica-se que, depois da prolação do acórdão impugnado no presente writ, foi proferida decisão pelo Relator, o ilustre Desembargador Mário Machado, declinando do feito para a Vara do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, onde, depois de realizado o trâmite procedimental, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri, por sentença confirmada em sede de apelação. Não consta dos autos informações sobre o julgamento dos recursos interpostos aos Tribunais Superiores. O impetrante defende que não houve convalidação do recebimento da peça inicial acusatória pelo Juízo da causa, de modo que subsistiria o recebimento da denúncia por este Conselho Especial, apontado como autoridade coatora na peça de impetração. Assim, verifica-se que o ato combatido no presente writ, segundo alegação sustentada pelo impetrante, é o acórdão no 197637, prolatado em 22 de junho de 2004, que restou assim ementado: CRIMINAL. INQUÉRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE QUE ACUSADO DEPUTADO DISTRITAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL PARA O JULGAMENTO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SIMETRIA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA. DENÚNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE IMPUTA AO DENUNCIADO A PRÁTICA DO CRIME DO ART. 121, § 2o, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA DO FATO DELITUOSO. CIRCUNSTÂNCIAS INDICADORAS DE PROPÓSITO HOMICIDA. SATISFAÇÃO DOS POSTULADOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 43 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO UNÂNIME DA DENÚNCIA, PARA CURSO REGULAR DA AÇÃO PENAL, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 7o E SEGUINTES DA LEI No 8.038/1990 E 145 E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. Autoridades há expressamente contempladas na Constituição Federal com o foro por prerrogativa de função, entre elas os deputados federais e senadores, que, por "infrações penais comuns", serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal (art. 53, §§ 1o e 3o, e 102, I, "b", da Constituição Federal). Na expressão "infrações penais comuns" ou "crimes comuns" inserem-se os crimes dolosos contra a vida, consoante já definido pelo Supremo Tribunal Federal. Compreensível que, no conflito aparente de normas da Constituição Federal, portanto da mesma hierarquia, tenha prevalência a de natureza especial, que define o foro por prerrogativa de função, sobre a de caráter geral, que estabelece a competência do Tribunal do Júri para os crimes dolosos contra a vida. Precedente do STJ (STJ - 5a Turma - HC no 28.738-SP - Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI - 02/03/2004 - unânime - In DJ de 24/05/2004, p. 302).Autoridades outras, como os deputados estaduais e distritais, não têm o foro por prerrogativa de função expressamente estabelecido na Constituição Federal, mas nesta são contempladas com o princípio da simetria, a possibilitar, por disposição das constituições estaduais e da Lei Orgânica do Distrito Federal, porque simétricos os cargos com o de deputado federal, que, nas infrações penais comuns, sejam julgadas pelo Tribunal de Justiça da respectiva unidade da federação (arts. 32, § 3o, e 27 da Constituição Federal). Assim, pelo princípio da simetria, de base constitucional, o constituinte distrital pode eleger como foro por prerrogativa de função para os deputados distritais, nas infrações penais comuns, o do Tribunal de Justiça. E a Lei Orgânica do Distrito Federal - com status de Carta Magna de Unidade da Federação outorgado pelo art. 32, caput, da Constituição Federal - estabelece, por seu art. 61, § 4o, que "os Deputados Distritais serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal". Competência reconhecida do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para julgar deputado distrital acusado de crime doloso contra a vida. Maioria, vencido um julgador. Denúncia do Ministério Público que imputa ao denunciado a prática do crime do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal. Prova colhida que revela indícios suficientes de materialidade e de autoria do fato delituoso. Circunstâncias indicadoras de propósito homicida, a começar pelo procedimento da execução da vítima - dois tiros na cabeça, região letal, a curta distância. Elementos constantes dos autos que apontam para a possível participação do denunciado no crime, como mandante. Vitimado um dos dois adolescentes apontados como mantenedores de relacionamento íntimo com a esposa do denunciado, aí aflora o motivo que este teria para determinar e encomendar a morte. Visita feita pelo denunciado aos pais da vítima que, em face das suas condições e dos diálogos travados, pode ser inferida como ameaça à integridade física e à vida do adolescente. Decisão cujo objeto, nos termos do artigo 6o da Lei no 8.038/1990, mandada aplicar pelo artigo 1o da Lei no 8.658/1993, é o recebimento ou rejeição da denúncia, ou a improcedência da acusação. Satisfeitos os postulados do artigo 41 do Código de Processo Penal, porquanto a denúncia expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, oferece a qualificação do acusado e a classificação do crime, além de ofertar rol de testemunhas. Não há vício previsto no artigo 43 do Código de Processo Penal que determine a rejeição da denúncia. Há justa causa para a ação penal, em face da suficiência de indícios de materialidade e de autoria do fato delituoso. Fase em que o juízo a ser formado, sob a ótica do princípio in dubio pro societate, é apenas o da existência ou não de indícios suficientes do fato e sua autoria, sem aprofundar o mérito. O juízo é de admissibilidade, não de condenação. Recebimento unânime da denúncia, para curso regular da ação penal, de acordo com os artigos 7o e seguintes da Lei no 8.038/1990 e 145 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal. Determinação de imediata comunicação à Câmara Legislativa do Distrito Federal para o fim do artigo 53, §§ 3o, 4o e 5o, da Constituição Federal. (Acórdão 197637, 20040020027871INQ, Relator: MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 22/6/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 31/8/2004. Pág.: 119) Verificado, portanto, que o habeas corpus foi impetrado contra ato desse próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, consubstanciado em acórdão prolatado pelo seu Conselho Especial, resta patente a inviabilidade da impetração em razão da incompetência. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça é o órgão jurisdicional competente para o julgamento da irresignação manifestada pelo impetrante contra acórdão emanado do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, por nos termos do art. 105, I, 'c', da Constituição Federal, in verbis: Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: (...) c) os habeas corpus , quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; Destaco, inclusive, que o acórdão impugnado já foi objeto de habeas corpus anterior, ajuizado perante o STJ, observando a referida regra de competência constitucional, funcional e absoluta, que restou desconsiderada pelo impetrante no presente feito (HC 36.352/DF). Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA DE PENA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA CRIMINAL PROFERIDO EM GRAU DE APELAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. 1. Incabível o habeas corpus que investe contra pena imposta por sentença confirmada, em grau de apelação, por turma criminal, pois nesse caso a autoridade coatora é o próprio Tribunal de Justiça. 2. A competência para o processamento e julgamento do writ é do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, I, letra "c", da Constituição Federal. 3. Ordem não admitida. (Acórdão 479460, 20100020213529 HBC, Relator: JESUINO RISSATO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2011, publicado no DJE: 16/2/2011. Pág.: 189) Além da clara regra constitucional de competência para conhecimento de habeas corpus contra ato de Tribunal de Justiça, não há, em absoluto, fundamento jurídico que justifique a competência deste Conselho Especial para conhecer de habeas corpus contra seus próprios atos. De fato, o conhecimento da impetração por esse Órgão Colegiado afrontaria também o comando contido no art. 13, I, 'd', do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que define as hipóteses restritas em que cabe habeas corpus perante o Conselho Especial, excepcionando a competência ordinária das Turmas Criminais para conhecer da impetração contra atos de Juízes de primeiro grau, confira-se: Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: d) o habeas corpus, quando o coator ou o paciente for autoridade diretamente sujeita à jurisdição do Conselho Especial, ressalvada a competência da Justiça Especial e a dos Tribunais Superiores; Assim, impetrado os habeas corpus perante autoridade judiciária absolutamente incompetente, mostra-se inviável o conhecimento do remédio constitucional, que deve ter seguimento negado por decisão singular dessa Relatoria, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que ostenta a seguinte redação: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Trata-se de entendimento, aliás, que está ha muito consolidado na jurisprudência pátria, no sentido de que "Não é ilegal a decisão que arquiva os autos de "habeas corpus" impetrado perante a autoridade incompetente." (STJ, RHC 6.320/GO, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/1998, DJ 08/09/1998, p. 71) Por fim, mostra-se improcedente a justificativa apresentada pelo impetrante para impetração do presente habeas corpus perante esse Conselho Especial, no sentido de que seria "justo que o próprio tribunal tenha a oportunidade de rever seus atos e possa evitar a ocorrência de eventual prescrição caso acolhe pedido de revisão criminal após o trânsito em julgado." A alegação é de improcedência manifesta, pois o habeas corpus não é remédio constitucional apropriado para provocar reconsideração do ato impugnado pela própria autoridade coatora, notadamente depois de transitado em julgado, e o objeto do presente writ nada trata a respeito de prescrição ou revisão criminal. Diante do exposto, não conheço do presente habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT, por absoluta incompetência deste Conselho Especial para julgar a impetração manejada contra acórdão prolatado pelo próprio Órgão Colegiado, em atenção ao disposto no art. 105, I, 'c', da CF e art. 13, I, 'd', do RITJDFT. Advirto ao impetrante que, caso persista o interesse de impugnar o acórdão ora combatido, deverá a impetração observar a regra de competência originária do Superior Tribunal de Justiça, instituída no art. 105, I, 'c', da CF. Intime-se. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça Nada sendo requerido, arquivem-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator